Tribunal: TJSP
Processo: 1012151-10.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Autor que afirma ter quitado dívida com o réu, mas ainda assim teve seu nome negativado. Impossibilidade de a parte autora produzir prova de fato negativo. Réu que não demonstrou a existência de dívida. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Autor que afirma ter quitado dívida com o réu, mas ainda assim teve seu nome negativado. Impossibilidade de a parte autora produzir prova de fato negativo. Réu que não demonstrou a existência de dívida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral caracterizado. Autor que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.